Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-92.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
CIVIL PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. ABUSIVIDADE AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO.
1. Não há que se falar em vício de consentimento ou prática abusiva se as informações ao consumidor foram adequadas e claras, afastando-se a pretensão de revisional do contrato, repetição do indébito e reparação por danos morais.
2. Há suspensão da exigibilidade do encargo sucumbencial ao beneficiário da justiça gratuita.
3. Recurso parcialmente provido.